Tribunal: TJMT
Processo: 1078206-31.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078206-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DA QUITAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a remuneração, acrescida de correção monetária, juros e honorários sucumbenciais.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e premissa fática equivocada quanto (i) à interpretação das cláusulas contratuais relativas à remuneração do escritório de advocacia em caso de rescisão, (ii) à alegada quitação dos honorários e (iii) aos critérios utilizados para o arbitramento judicial da verba honorária.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, reavaliar o valor arbitrado, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou erro material quanto (i) à existência de lacuna contratual na disciplina da remuneração do advogado em caso de rescisão contratual, (ii) à comprovação de quitação integral dos honorários e (iii) aos critérios utilizados para o arbitramento judicial da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes da controvérsia e concluiu que o contrato não estabelecia critérios objetivos para remuneração do escritório na hipótese de rescisão antes da conclusão das demandas, configurando lacuna contratual que autoriza o arbitramento judicial da remuneração.

6.

Os documentos apresentados para demonstrar a quitação possuem conteúdo genérico e não comprovam, de forma específica, o pagamento integral dos honorários relativos às ações indicadas na inicial.

7.

A remuneração do advogado não depende exclusivamente da obtenção de proveito econômico, sendo suficiente a demonstração da efetiva prestação de serviços jurídicos, especialmente quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão das demandas.

8.

O valor arbitrado foi fundamentado com base no trabalho realizado, no tempo de atuação, na natureza das causas e na complexidade das demandas, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A pretensão deduzida nos embargos traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de critérios objetivos no contrato para remuneração do advogado em caso de rescisão antes da conclusão das demandas autoriza o arbitramento judicial da verba honorária. 2. Documentos genéricos de quitação não comprovam pagamento integral de honorários quando não indicam de forma específica os serviços ou demandas abrangidas. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação n. 1078206-31.2025.8.11.0041, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e manteve a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari Advogados Associados, condenando o banco ao pagamento de R$ 12.500,00, acrescido de correção monetária, juros e honorários sucumbenciais fixados em 20%.

O banco sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissões e premissa fática equivocada no acórdão. Afirma haver contradição no julgado ao reconhecer lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão, pois, segundo sustenta, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de resilição e estabelecia que, em tal hipótese, seriam devidos apenas os valores referentes às etapas já concluídas, perdendo o contratado o direito às demais parcelas, inclusive honorários vinculados ao êxito.

Alega também omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinariam diversas formas de remuneração pelos serviços jurídicos prestados, incluindo pagamentos em fases processuais distintas, honorários de sucumbência e valores condicionados à recuperação de crédito, sustentando que todos os honorários devidos até a rescisão teriam sido regularmente quitados.

Aduz também omissão quanto aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários, argumentando não haver demonstração da razão pela qual se chegou ao valor fixado, tampouco análise do resultado das ações executivas relacionadas, nas quais, segundo afirma, não teria havido recuperação de crédito que justificasse honorários de êxito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para reavaliar o valor fixado a título de honorários. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 349499353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões relevantes submetidas à apreciação deste órgão colegiado. Ao examinar o mérito do recurso de apelação, consignou-se que a controvérsia central não residia na validade do contrato celebrado entre as partes, mas na inexistência de previsão específica acerca da forma de remuneração do escritório de advocacia na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações patrocinadas. A partir dessa premissa, concluiu-se pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Constou expressamente do voto condutor que a cláusula contratual mencionada pelo banco apenas estabelecia que, em caso de rescisão, seria devida à contratada a quantia a que eventualmente fizesse jus, limitada aos serviços concluídos, sem definir, contudo, critérios objetivos para remuneração nas hipóteses em que a rescisão ocorresse antes da conclusão das demandas judiciais. Diante dessa circunstância, entendeu-se configurada lacuna contratual apta a justificar a intervenção judicial para fixação proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Também foi analisada a alegação de quitação contratual. O acórdão consignou que os termos de quitação apresentados pelo banco possuem conteúdo genérico e padronizado, limitando-se a reconhecer pagamentos realizados em determinados períodos, sem especificar as ações abrangidas ou demonstrar, de forma inequívoca, que contemplariam os serviços prestados nas execuções indicadas na petição inicial. Por essa razão, concluiu-se que tais documentos não são suficientes para comprovar a quitação integral dos honorários relativos às atividades desempenhadas nas demandas mencionadas.

Do mesmo modo, o acórdão examinou a alegação de ausência de proveito econômico, esclarecendo que a remuneração do advogado não se condiciona exclusivamente ao resultado financeiro obtido nas demandas, sobretudo quando demonstrada a efetiva prestação de serviços jurídicos e a rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da conclusão das ações. Nessa linha, ressaltou-se que a atuação profissional do escritório envolveu elaboração de peças processuais, acompanhamento dos autos e impulso das execuções judiciais, circunstâncias que justificam a fixação proporcional da verba honorária.

Quanto ao valor arbitrado, a decisão também apresentou fundamentação suficiente, destacando que o montante de R$ 12.500,00 foi fixado com base na análise do trabalho efetivamente desempenhado, do tempo de atuação, da natureza das causas e da complexidade das demandas, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos pelo recorrente, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026